Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA A CREDORA PROMOVER O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
2. Em demandas regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 2.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
3. O fato de a autora não ter comprovado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias, determinadas com o fito de realizar nova diligência para a localização do veículo objeto da demanda, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Inexistem nos autos elementos que conduzam à compreensão de que a autora tivesse abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias ou que os autos tenham ficado sem tramitação por mais de 1 (um) ano, de forma a incidir a previsão contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a sua prévia intimação pessoal.
5. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 5.1. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual, por sua vez, não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.